Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BANCO DO BRASIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMARCA DE ITACAJÁ/TO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O ajuizamento de inúmeras ações em desfavor do Banco do Brasil S.A. nesta circunscrição distrital, nas quais os demandantes residem nos mais diversos Estados do país revelam escolha aleatória e injustificada do local de propositura da ação.
2. Embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular a organização judiciária, abarrotando o Tribunal de uma unidade da federação, em prejuízo da celeridade jurisdicional.
3. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso; a única exceção que permite a escolha aleatória do foro de propositura da ação trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC).
4. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de violação aos princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual, e ocasionar a inviabilização do sistema de organização judiciária.
5. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público.
6. Recurso conhecido e não provido.